Tribunal: TJSP
Processo: 1500702-32.2017.8.26.0435
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Execução fiscal. Sentença extintiva do feito em decorrência da quitação do débito. Recurso inadequado em razão do valor do crédito exequendo ser inferior ao de alçada. Inteligência do art. 34 da LEF. Erro grosseiro caracterizado. Não se aplica o princípio da fungibilidade. Impossibilidade de seu recebimento como embargos infringentes. Não se conhece do recurso.